Tribunal: TJDFT
Processo: 0755868-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0755868-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO DIESEL TRANSPORTADORA LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por UNIÃO DIESEL TRANSPORTADORA EIRELI em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho nos autos da ação de busca e apreensão n. 0710326-17.2025.8.07.0006 ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA (SICOOB UNICENTRO BR), pela qual deferida a liminar de busca e apreensão: “O procedimento do DL 911/69 não admite defesa antes do cumprimento da liminar de busca e apreensão. Nada a prover, portanto, quanto às petições do Requerido de IDs 251345938, 251353185 e 257606612. Exclua-se a anotação de tutela de urgência. Nome: UNIAO DIESEL TRANSPORTADORA LTDA (CNPJ: 14.791.422/0001-37) Endereço: Rodovia DF-150, KM 13 Chácara 166, - do km 2,500 ao km 3,500, Chácara Trevo, Grande Colorado (Sobradinho), BRASÍLIA - DF - CEP: 73105-010 Bem objeto da ação: SR/FACCHINI SRF 2CA (SEMIRREBOQUE RODOTREM GRANELEIRO 02 EIXOS), Ano/Modelo 2023/2023, Placa SGW0C70, Chassi 94BA0952PPV003295 Valor do débito: R$ 73.759,04 (setenta e três mil e setecentos e cinquenta e nove reais e quatro centavos) Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garaantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO” (ID259140906, na origem). Nas razões, a agravante afirma que “a suposta constituição em mora da Agravante se funda em três tentativas de notificação extrajudicial, todas elas ineficazes, uma vez que retornaram com a anotação “não procurado”, sem que houvesse a efetiva remessa válida ao endereço do contrato ou a adoção de qualquer outra medida apta à constituição da mora”. Aduz que “as notificações não ultrapassaram a esfera administrativa dos Correios, inexistindo comprovação de remessa válida ao domicílio indicado no contrato”. Alega que “a própria notificação ostenta redação confusa e ambígua, sem discriminar com precisão quais parcelas são efetivamente vencidas e exigíveis, conduzindo a uma exigência substancialmente maior e desestimulante para a parte notificada, tornando incerto o quantum supostamente devido e inviabilizando a identificação clara das parcelas”. Defende que estão satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso: probabilidade do direito “decorre da ausência de constituição válida da mora, requisito indispensável à concessão da liminar de busca e apreensão, conforme expressamente exige o Decreto-Lei no 911/1969” e perigo de dano razão por que “A manutenção da decisão agravada autoriza a imediata apreensão do veículo, bem essencial às atividades da Agravante, empresa que atua no setor de transporte”. Pede: “Ante todo o exposto, requer-se a Vossa Excelência: a) O CONHECIMENTO do presente Agravo de Instrumento, por preencher todos os requisitos de admissibilidade; b) A concessão imediata de efeito suspensivo e/ou ativo ao recurso, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, para: b.1) suspender os efeitos da decisão agravada; b.2) determinar o recolhimento do mandado de busca e apreensão expedido nos autos de origem; b.3) caso o veículo já tenha sido apreendido, determinar, em sede de antecipação da tutela recursal, a sua imediata devolução à Agravante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais); c) A intimação da parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC; d) No mérito, seja o presente recurso INTEGRALMENTE PROVIDO, para reformar/cassar a decisão agravada, a fim de: d.1) reconhecer a ausência de constituição válida em mora, considerando que as notificações extrajudiciais não ultrapassaram a esfera administrativa dos Correios, retornando com a anotação “não procurado”, bem como que a Agravada não esgotou todos os meios para notificar a Agravante, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Tema no 1.132 do STJ; d.2) Cumulativa ou subsidiariamente, reconhecer a ausência de constituição válida em mora, tendo em vista que a notificação extrajudicial é inidônea e incapaz de viabilizar a regularização das parcelas em atraso, em virtude de seu conteúdo ambíguo e da ausência de clareza quanto ao quantum exigido para regularização da dívida; d.3) declarar a nulidade/reformar a decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão, por ausência de constituição válida em mora; d.4) Por fim, julgar extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, consubstanciada na não comprovação da constituição válida em mora, matéria de ordem pública, cognoscível ex officio, inclusive em sede recursal, em virtude do efeito translativo” (ID79655488, p.12-13). Preparo recolhido (ID79662516). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão em tutela provisória). Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIAO DIESEL TRANSPORTADORA LTDA contra a decisão proferida em sede de ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/69, pela qual deferida a liminar em desfavor da agravante. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para a antecipação da tutela recursal pretendida. O Decreto-Lei 911/69, nos arts. 2o, §2o e 3o traz os pressupostos indispensáveis para ajuizamento do feito de busca e apreensão: o contrato de alienação fiduciária e a comprovação da mora do devedor fiduciante “por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. E pressuposto para a comprovação da mora é o envio da notificação ao endereço constante no contrato, o que abarcaria situações em que a correspondência é recebida por terceiros, ou é devolvida com anotações como “ausente” ou “insuficiência de endereço do devedor”, desde que, em todas elas, tenha sido encaminhada para o endereço do devedor fiduciante indicado no instrumento contratual (TEMA 1132, STJ). Na hipótese, embora conste na correspondência o endereço constante do contrato (ID243089889, p. 2, na origem), o certo é que as anotações “logradouro com numeração irregular”, “aguardando retirada” e “não procurado pelo destinatário” (ID243089889, p.1, na origem) significam que a correspondência “nem mesmo chegou a ser encaminhada ao endereço fornecido pelo devedor no contrato” (AgInt no AREsp n. 2.138.714/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). E disto decorre inviabilidade de definição de constituição em mora nos termos do que definido no art. 2o, § 2o do Decreto-Lei 911/69. No sentido, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA EM APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR .1. Não comprovada a mora, conforme súmula 72/STJ, não há falar em deferimento da medida liminar de busca e apreensão, notadamente quando o aviso de recebimento enviado retorna com a informação ‘não procurado’. Precedentes.2. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.418.430/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024); “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. PROTESTO POR EDITAL. MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Para os contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento - mora ex re -, mas, considerando o teor da Súmula n. 72 do STJ, é imprescindível a comprovação da mora para o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 2. Nas hipóteses de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de notificação extrajudicial expedida por cartório de títulos e documentos ou por carta registrada com aviso de recebimento e entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 3. No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação "não procurado", é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor. 4. É possível a comprovação da mora na ação de busca e apreensão por intermédio do protesto do título por edital, desde que esgotados todos os meios de localização do devedor. 5. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca do esgotamento dos meios de localização do devedor para validar o protesto do título por edital demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 6. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no REsp n. 2.007.339/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023) – grifei. “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO EFETIVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato’ (AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019). 2. É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal. (AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020). 3. No caso, não se considera efetivada a notificação extrajudicial do devedor, uma vez que as notificações não foram efetivamente enviadas ao endereço do devedor constante do contrato, constando do AR a informação ‘não procurado’. 4. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no REsp n. 1.988.649/PA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022)” – grifei. Como se vê, demonstrada a probabilidade do direito da agravante. E perigo da demora evidenciado porque pendente de cumprimento o mandado de busca e apreensão razão por que “a manutenção da decisão agravada autoriza a imediata apreensão do veículo, bem essencial às atividades da Agravante, empresa que atua no setor de transporte” (ID79655488, p.11). Forte em tais argumentos, defiro o pedido de efeito suspensivo para suspender a medida de busca e apreensão deferida na origem (decisão - ID259140906). Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 19 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora